Tribunal: STF
Processo: ARE 1302820
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 8, Vol. 10):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. ART. 523, §10, DO CPC/73. NÃO CONHECIDO. ECT. MONOPÓLIO DOS SERVIÇOS POSTAIS. TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. OFENSA AO MONOPÓLIO DA CET. 
    1. Impõe-se o não conhecimento do Agravo Retido, haja vista não se requerer seu conhecimento, nos termos do art. 523, § 10, do CPC/73. 
    2. O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 05.08.2009, ao julgar improcedente a ADPF sob n.° 46/DF, declarou que a Lei n.° 6.538/78, que trata do privilégio da entrega de correspondências pelos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição Federal. Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação ao artigo 42 da Lei n° 6.538/78 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 90 do referido Diploma Legal.
    3. Para os fins do art. 9º da Lei n° 6.538/78, o conceito de "carta" abarca as correspondências, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47 da Lei 6.538/78), incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, inciso X, do Texto Maior.
    4. Os termos "documentos e pequenos volumes" são deveras genéricos, podendo abarcar correspondências sujeitas ao monopólio postal; não obstante a definição dada pela apelada, os documentos em questão configuram-se na definição de "carta", pois são objeto de correspondência sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, com informação de interesse específico - assim não fosse, bastaria a publicação de edital, por exemplo. Ademais, evidente a não utilização de meio próprio. Não se admite, assim, que o ente administrativo contrate terceiros para a realização da entrega dos objetos mencionados.
    5. Apelo provido. Agravo retido não conhecido”
    No Recurso Extraordinário (fl. 1, Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 21, XXIII, e 177, da Carta da República. Assevera, em suma, que o serviço de moto-frete licitado não se caracteriza como serviço postal de correspondência agrupada, enquadrando-se nas exceções previstas pelo art. 9º da Lei 6.538/1978. Aduz que “a situação sobre a qual versa a demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses de monopólio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nem guarda qualquer similitude com a questão tratada na ADPF 46, na medida em que o objeto do certame impugnado não diz respeito a serviços postais (fl. 11, Vol. 13). 
    Em contrarrazões (fl. 1, Vol. 15), a ECT, em preliminar, aponta a incidência da Súmula 279/STF (fl. 11, Vol. 15). No mérito, defende, em síntese, que “a execução de serviços postais em todo o território nacional é de competência administrativa da União Federal, sendo exercido pela ECT em regime de exclusividade, nos termos do artigo 9º da Lei nº 6.538/78, recepcionado pela Constituição de 1988, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 46” (fl. 5, Vol. 15).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incidem, na espécie, as Súmulas 286 e 279, ambas do STF (Vol. 16, fl. 1).
    No Agravo, a parte agravante sustenta que o acórdão recorrido afrontou o posicionamento desta CORTE sobre a matéria na ACO 2133 e que a matéria é exclusivamente de direito, o que afasta o óbice do Enunciado 279/STF (Vol. 18).
    É o relatório. Decido.
    Preenchidos os requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo ao exame do mérito.
    Assiste razão à parte recorrente. Vejamos.
    O Tribunal de origem reformou a sentença, para reconhecer à ECT o monopólio da prestação de serviço de "Entrega e Coleta de Pequenas Cargas”, licitado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Eis os fundamentos articulados no acórdão recorrido (Vol. 10, fls. 3-6):
    “O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 05.08.2009, ao julgar improcedente a ADPF sob n.° 46/DF, declarou que a Lei n.° 6.538178, que trata do privilégio da entrega de correspondências pelos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição Federal. 
    Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação ao artigo 42 da Lei n° 6.538/78 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9° do referido Diploma Legal, como se depreende da leitura de referida decisão:
    (...)
    No caso dos autos, a discussão envolve a natureza dos objetos que o ente administrativo pretende remeter, observando-se que o assim chamado monopólio postal está restrito às cartas e cartões-postais, além da "correspondência agrupada", nos termos dos art. 9° - que ainda prevê as exceções ao monopólio - e o conceito dos objetos de correspondência, a teor do art. 47 da Lei Postal:
    (...)
    No caso em tela, consta como objeto do processo licitatório - Pregão Eletrônico 006/2012 "a Prestação de Serviço de Entrega e Coleta de Pequenas Cargas por meio de motocicletas no âmbito da Diretoria de Ensino da Região de Itapecerica da Serra" (fis. 44), descrita da seguinte forma a atividade a ser prestada: 'os serviços destinam-se, preferencialmente, ao transporte de pequenos volumes e documentos" (fis. 60). Os termos "documentos e pequenos volumes" são deveras genéricos, podendo abarcar correspondências sujeitas ao monopólio postal; não obstante a definição dada pela apelada, os documentos em questão configuram-se na definição de "carta", pois são objeto de correspondência sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, com informação de interesse específico - assim não fosse, bastaria a publicação de edital, por exemplo. Ademais, evidente a não utilização de meio próprio pelo ente administrativo.
    (…)
    Desse modo, impõe-se a reforma da sentença e a inversão do ônus sucumbencial.”
    Todavia, esse entendimento está em dissonância com a jurisprudência desta CORTE - que, conquanto reconheça o monopólio postal da ECT, compreende que este não é desrespeitado pela contratação de serviço de busca e entregas de documentos e mercadorias próprias, entre os endereços de qualquer ente público, sem finalidade comercial. 
    Nesse sentido, a ACO 2133 ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2018:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MONOPÓLIO POSTAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. SERVIÇO DE BUSCA E ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MERCADORIAS PRÓPRIAS, ENTRE ENDEREÇOS DO MESMO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. SERVIÇOS URGENTES, QUE PODERIAM SER DESEMPENHADOS PELO QUADRO PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIOS ESTATAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Conquanto inegável o monopólio postal da ECT, este não é afetado pela licitação de serviço de busca e entregas de documentos e mercadorias próprias, entre seus endereços, sem finalidade comercial, prática comum em qualquer ente público que possua endereços diversos além de sua sede principal. 
    II – Serviço usual para casos em que é inviável, por indisponibilidade de tempo, fazer uso do serviço prestado pelos Correios. 
    III – Atividade que poderia ser prestada pelo quadro próprio de funcionários estatais, sem ofensa à exclusividade da ECT, podendo também ser desempenhada por empresa contratada pela via da licitação. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O Tribunal de origem não observou essa orientação, devendo, portanto, ser reformado o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente